Tribunal: TJMT
Processo: 1026959-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
RECLAMAÇÃO N. 1026959-13.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Observa-se dos autos, após examinar a presente Reclamação e os documentos a ela acostados, que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense normal.
A Resolução no 010/2013/TP, que trata do plantão judiciário, estabelece em seu artigo 1o que: “Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes”. (negritei)
Desse modo, determino o retorno dos autos para a distribuição e a remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão